Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS DE ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE OBRA. VÍCIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falhas na prestação de serviço em contrato de reforma residencial. O Juízo a quo reconheceu o inadimplemento contratual da fornecedora, condenando-a ao pagamento de R$ 70.055,00 a título de danos materiais, mas aplicou a culpa concorrente em 50% para cada parte, e rejeitou os pleitos de danos morais, ressarcimento de aluguéis e abatimento proporcional do contrato de arquitetura. O autor busca o afastamento da culpa concorrente e a procedência integral dos pedidos, enquanto a ré pleiteia o afastamento da responsabilidade por culpa exclusiva do autor ou a redução do percentual de culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão cingem-se à análise da manutenção do decisum quanto: (i) à natureza jurídica do contrato, se de gerenciamento ou mero acompanhamento de obra, e à liquidez da condenação; (ii) à aplicabilidade e percentual da culpa concorrente do art. 945 do CC em face da responsabilidade objetiva consumerista do art. 14 do CDC; (iii) ao cabimento da indenização por danos morais por atraso e vícios na obra; e (iv) ao ressarcimento de danos materiais específicos, como aluguéis, bens danificados e abatimento do contrato de arquitetura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato em tela deve ser classificado como de Gerenciamento de Obra, e não de mero acompanhamento, em razão do termo expresso adotado no instrumento contratual, das obrigações típicas de gestão assumidas pela ré (visitas diárias, indicação de profissionais) e da interpretação que se deve dar às cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do CDC. O quantum debeatur é líquido, porquanto a ré não se desincumbiu do ônus da impugnação específica do art. 341 do CPC acerca do valor de mercado dos reparos apurados no laudo pericial.
4. A responsabilidade civil da fornecedora é objetiva, com base no art. 14 do CDC, contudo, a conduta do autor, ao priorizar o critério "preço" na contratação de prestadores de serviço e ignorar as advertências da gerenciadora sobre a qualidade da mão de obra mais barata, introduziu um fato novo na cadeia causal do dano, que atua como causa superveniente.
5. Justifica-se a mitigação da indenização pela culpa concorrente, prevista no art. 945 do CC, aplicável supletivamente ao caso pelo critério do diálogo das fontes, sem que haja incompatibilidade com a responsabilização do fornecedor prevista no art. 14, § 3o, inc. II, do CDC. A fixação da culpa concorrente no patamar de 50% é proporcional e justa às condutas das partes, ponderando-se a falha na fiscalização e gestão da ré (ausência de Diário de Obra e RTT) com a escolha culposa de mão de obra de qualidade duvidosa pelo dono da obra.
6. O mero inadimplemento contratual e o atraso na entrega da obra não ensejam, por si sós, violação a direitos da personalidade. Não há dano moral indenizável, porquanto o autor não demonstrou que, em razão do atraso, ficou desabrigado ou teve sua honra ou integridade psíquica violadas, sendo o imóvel mantido em condições de habitabilidade e ocupado por membro de sua família.
7. Os pedidos de ressarcimento por aluguéis e danos a bens pessoais são improcedentes por ausência de nexo causal ou culpa exclusiva do autor, que se recusou a retirar a mobília do canteiro de obras, apesar das recomendações técnicas da ré. O pedido de abatimento proporcional do contrato de arquitetura é rejeitado, uma vez que a causa de pedir era restrita à entrega fora do prazo, e decidir com base em outros inadimplementos configuraria julgamento extra petita, cuja vedação se encontra no art. 492 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A culpa concorrente, prevista no art. 945 do Código Civil, é aplicável supletivamente em relações consumeristas, consoante o diálogo das fontes, para mitigar a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC quando o consumidor contribui significativamente para o evento danoso ao priorizar o baixo preço e ignorar as advertências técnicas do gerenciador da obra. 2. O mero inadimplemento contratual decorrente de vícios e atraso na entrega de reforma residencial, sem demonstração de excepcional violação a direitos da personalidade, não é apto a configurar dano moral indenizável.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 475, 884, 927 e 945; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 47; CPC, arts. 341 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018690, 0747865-66.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025; TJDFT, Acórdão 1756428, 0702958-34.2023.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 05/10/2023; TJDFT, Acórdão 1263266, 07035128720198070009, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 2040610, 0703509-53.2024.8.07.0011, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.